Tribunal: CARF
Processo: 10935.901797/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos frangos terminados é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de entrega, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901797/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.365 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA.
CONTRATOS
DE
PARCERIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da
atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens,
conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS
NO
SISTEMA
DE
PARCERIA.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens
que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a
“teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados” ela é
expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos
sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido por um motivo prévio,
qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da
Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação
que também não se subsume ao conceito de “entrega”, entendimento este
consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Vinicius Guimarães, Jorge Lima Abud, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo Rosenburg Filho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901797/2016-42
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901797/2016-42

que não entenderam pela autonomia dos fretes em relação aos “bens” transportados. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-011.357, de 27 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10935.901769/2016-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discutem-se créditos
pretendidos pela Recorrente, Cooperativa agroindustrial.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não cumulativo proveniente de
operações no mercado externo.
Na manifestação apresentada, a contribuinte discorre sobre a origem dos créditos
e sobre o conceito de insumo. Aduz que o referido conceito foi ampliado pelo CARF e que de
acordo com as leis que regulam o PIS e a Cofins não cumulativos, os contribuintes têm direito de
tomar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.
A seguir, no tópico “Fretes sobre Compras”, discorre sobre as glosas efetuadas.
Aduz que o frete de compra integra o próprio custo de aquisição dos insumos.
Adiciona que o procedimento de apurar a base de cálculo conforme o rateio
proporcional foi efetuado pela fiscalização em relação aos créditos sobre fretes de compras que
também foram glosados.
Na seqüência, disserta sobre as operações em contrato de parceria. Esclarece que,
ao contrário do considerado pela fiscalização, o valor do frango recebido é somente em relação
ao valor devido ao cooperado pelos custos absorvidos pelo cooperado, além do seu lucro. E
ainda, o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabelece direito ao crédito apenas na aquisição, mas
também em relação ao frango vivo RECEBIDO do cooperado.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901797/2016-42

Informa que o valor dos bens recebidos de cooperado é o valor das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte no processo de fiscalização, onde não há inclusão dos insumos
fornecidos pela cooperativa no regime de parceria.
Ao final, requer o recebimento da manifestação e o seu integral provimento.
Sucessivamente, requer a conversão do julgamento em diligência e, também, a realização de
perícia. Pede, ainda, que se considere a possibilidade de juntada de todas as informações
necessárias à fiel comprovação do seu direito.
Como resultado da análise do processo pela DRJ restou decidido:
Que conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
Que o critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.°
5, de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
Que na tese acordada pelo STJ, o conceito de insumos abrange os bens e serviços
que compõem o processo de produção dos bens destinados à venda, tanto os que são essenciais a
tais atividades, quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal, razão pela qual os equipamentos de proteção
individual e o material de limpeza, por serem utilizados na atividade empresarial da contribuinte,
ainda que indiretamente, geram o crédito de PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não
cumulatividade.
Que o frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos
para abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da
Cooperativa, não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Que é correta a reclassificação do CST pela fiscalização quando restar
comprovado que a vinculação entre os gastos com fretes e os mercados que foram informados
pela contribuinte está em desacordo com a vinculação que foi apurada durante o procedimento.
Que os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração
paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins.
Cumpre relatar que a parte do crédito reconhecido foi inferior ao limite de alçada
do Recurso de Ofício.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901797/2016-42

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal, que resume-se a dois
capítulos, quais sejam os “fretes sobre as compras de frangos terminados” e a inclusão
do valor dos “frangos terminados” no cálculo do crédito presumido das contribuições
parafiscais.
2.1.
Fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos
terminados”.
Neste momento é importante destacar que o Acórdão sob exame já foi lavrado levando-
se em consideração a novel interpretação acerca da definição do conceito de insumos,
bem como do Parecer Cosit/RFB n. 05.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão recorrido que manteve a glosa dos créditos
sobre os custos com serviços utilizados como insumos.
O Acórdão em questão entendeu que os “frangos preparados” e transportados dos
“parceiros” para a Recorrente na verdade não foram adquiridos, pois nunca saíram da
esfera jurídica da Cooperativa, que simplesmente os entregou para que os cooperados,
seguindo estritas ordens técnicas e utilizando rações e remédios fornecidos pela
Recorrente, os engordasse. Segundo esta teoria não haveria compra e venda, mas tão
somente “movimentação de insumos”, que a DRJ entendeu não ser vinculado
diretamente a mercadorias adquiridas ou operação de venda.
A questão relativa aos fretes sobre as “compras” foi adequadamente analisada no
Relatório
de
fls.
83/97,
constante
do
processo
administrativo
no
10935.722238/2017-59. A legislação não prevê o aproveitamento de créditos de
PIS e de Cofins sobre fretes (mesmo que tributados) vinculados à aquisição de
mercadorias, contudo, a RFB, por meio de sua Coordenação Geral de Tributação,
manifestou entendimento de que tal crédito é possível quando esses fretes estão
agregados ao custo de aquisição de mercadorias passíveis de creditamento. O que
está sob análise, no entanto, é o custo de frete sobre as operações registradas pela
contribuinte como sendo relativas à aquisição de aves para abate (frangos vivos).
O que ficou claro na análise fiscal, contudo, é que não houve aquisição de
frangos vivos, pois, conforme contratos de parceria celebrados entre a
cooperativa e os seus cooperados (pessoas físicas), esses frangos sempre foram
de propriedade da cooperativa. Em outras palavras: a compra desses frangos,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901797/2016-42

pela cooperativa, não seria possível, afinal, conforme contratos firmados com
seus cooperados, esses frangos já lhe pertenciam. E mesmo que tais aves não lhe
pertencessem, o crédito a ser lançado não seria o básico, como considerado pela
contribuinte, mas o presumido pois, nessa condição, tais aves teriam sido
adquiridas de pessoas físicas. Em suma, a operação realizada denota uma simples
movimentação de insumos e mercadorias entre a cooperativa e seus cooperados e
não uma operação de compra e venda e o fato de tais movimentações terem
gerado despesas com fretes, mesmo que tributados, não autoriza a utilização dos
valores correspondentes para a geração de créditos de PIS e de Cofins no regime
da não cumulatividade. A contribuinte cita o inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e lembra que os créditos relativos a serviços utilizados também podem ser
descontados, contudo, não se considera que tais serviços de fretes foram
utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias
adquiridas nem a operações de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.
Para o deslinde da controvérsia inicialmente é necessário investigar a natureza jurídica
da relação existente entre a Cooperativa Recorrente e os Cooperados. Esta questão já se
encontra pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais para quem tanto suínos
como os “frangos preparados” do caso concreto “RECEBIDOS” pela Cooperativa
Recorrente dos seus “PARCEIROS” nunca deixaram de ser da cooperativa, tendo sido
entregues a terceiros para engorda, como uma prestação de serviços, verbis
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade
agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme
exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço. (Acórdão unânime n.
9303-008.069 proferido em 20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no sentido de que
não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se pode adquirir o que é seu, no
caso da Cooperativa Recorrente, que foi confiado a terceiros para que prestassem um
serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação de serviços,
trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados para uma etapa do processo
produtivo, como também apontou a decisão atacada e já transcrita.
A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como “movimentação de
insumos” sob o argumento de que “não se considera que tais serviços de fretes foram
utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a
operações de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo administrativo por
meio do qual a contribuinte busca o exercício de um direito, a ele cumpre trazer aos
autos todos os elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza deste direito
pleiteado, sob risco de indeferimento.
No caso concreto a Recorrente teceu sues argumentos e alegações no sentido de que o
seu crédito decorreria do frete de aquisições de matérias primas, no caso frangos
terminados, o que factualmente não se comprovou, pelas razões já expostas.
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos terminados”
trata-se de movimentação de produtos semi-elaborados.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901797/2016-42

Sintetica e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos sobre o valor
pago a título de fretes pelo transporte dos frangos engordados pelos cooperados, sob o
entendimento de que os frangos seriam “matérias primas” para a sua produção. Ainda
que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram
objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da autonomia entre
os fretes e os bens transportados” ela é expressamente refutada por parte deste
Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido
por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de
propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, cuja
operação também não se subsume ao conceito de “entrega”, entendimento este
consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
2.2.
Crédito presumido de contribuições na compra de frango na proporção da
receitas de exportação.
O presente processo discute a utilização dos “frangos vivos” resultantes de contratos
com “parceiros” para o cálculo do crédito presumido, eis que a Recorrente sustenta
RECEBER “frangos terminados” dos cooperados parceiros e que tal fato se subsumiria
ao artigo 55 da Lei no 12.350/2010:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de
apuração crédito presumido, calculado sobre: (grifos nossos)
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; (grifos
nossos)
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
A fiscalização, no seu Relatório de Ação Fiscal, no que foi acompanhado pela DRJ,
aponta que neste caso não há uma verdadeira compra e venda de “frangos vivos” ditos
“frangos terminados”, mas sim um “serviço de terminação ou engorda” de frangos,
prestado por quem recebe pintos de um dia’, ração, custos de transporte dos pintos custo
de recolhimento dos ‘frangos terminados’, bem como assistência técnica e logística
operacional, sendo o parceiro-produtor responsável pela estrutura física (aviários), mão-
de-obra, energia elétrica e manutenção.
A Recorrente, por sua vez, alega que “o valor do frango recebido é somente em relação
ao valor devido ao cooperado pelos custos absorvidos pelo cooperado, além do seu
lucro. Afirma ainda que o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabeleceria direito ao
crédito apenas na aquisição, mas também em relação ao frango vivo RECEBIDO de
cooperado.
Existe uma nota fiscal de Retorno de Remessa de integração, emitida no valor
dos insumos remetidos pela cooperativa para a produção, a qual não é incluída na
base de cálculo do crédito presumido. E existe outra nota fiscal de compra de
frango vivo, emitida pelo valor da remuneração ao cooperado, sobre a qual a
cooperativa apurou o crédito presumido, e cuja relação de notas fiscais consta no
processo de fiscalização.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901797/2016-42

A base de cálculo do crédito previsto no inciso III do art. 55 da Lei no
12.350/2010 é o valor dos bens classificados nas posições 01.03 RECEBIDO de
cooperado pessoa física. No caso, o valor dos bens recebidos de cooperado é o
valor das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte no processo de
fiscalização, onde não há inclusão dos insumos fornecidos pela cooperativa no
regime de parceria.
Os documentos fiscais citados, acrescido de controle de acerto de lotes com o
produtor fazem parte do conjunto probatório que se acosta para que não pairem
dúvidas sobre a legitimidade do direito creditório
A Recorrente insurge-se contra a interpretação adotada pela DRF e seguida pela DRJ no
sentido de que não existiria crédito presumido na compra de frango por parte da
cooperativa, uma vez que entendeu que pelo contrato de parceria firmado entre a
Recorrente (cooperativa) e os cooperados, o frango sempre teria sido da cooperativa
Recorrente.
A Recorrente alega que entrega o produto (pinto) ao cooperado, que o prepara e entrega
de volta à Cooperativa, mediante remuneração, que é feita em forma de uma “cota
parte” que por sua vez também tem natureza jurídica questionável, pois não pode ser
vendida a terceiros, mas tão somente para a cooperativa.
Assim, em relação à alegação de que os frangos são recebidos e a lei menciona os
produtos recebidos, a DRJ entende que, partindo-se da premissa de que as aves nunca
deixaram de sair da esfera de propriedade da Cooperativa, o que ela recebe não é “um
produto ‘produzido’ pelo cooperado”, mas sim o resultado de uma prestação de
serviços, no caso, de engorda.
Efetivamente os “frangos terminados” não são produzidos pelo cooperado, que se limita
a engordar o pinto que lhe é “entregue” pela Recorrente, que é remunerada para tanto.
Desta forma adoto e transcrevo o entendimento esposado pela DRJ quando da análise
do caso:
Como já ressaltado, apesar de ter sido atribuído um “valor” às aves remetidas
pelos cooperados para a Cooperativa, esse valor não decorre da aquisição dessas
aves (e nem poderia pois elas já pertencem à Cooperativa). Isso fica muito claro
quando se analisa o contrato de parceria. O que o cooperado recebe em
decorrência desse contrato é o resultado dos serviços que foram prestados para a
Cooperativa e o pagamento por esses serviços, como se sabe, não gera crédito
presumido de PIS ou de Cofins no regime da não cumulatividade para a
Cooperativa. Assim, como as aves não foram adquiridas de pessoas físicas e nem
recebidas em decorrência da produção de cooperado pessoa física não é
aplicável, ao caso, o disposto no inc. III do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010.
Mantém-se, pois, o procedimento fiscal.
Firme nestes entendimentos, voto por negar provimento a este capítulo recursal.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.365 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901797/2016-42

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital